Tribunal: TJBA
Processo: 8001841-33.2021.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001841-33.2021.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANIEL SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDVAN DE OLIVEIRA MEDEIROS

APELADO: ASSOCIACAO ROTA BRASIL DE APOIO A TRANSPORTADORES DE CARGA

Advogado(s)
:
CAMILA CAIXETA PEREIRA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA. AUTORA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. REINCLUSÃO DA PARTE NO POLO ATIVO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO CELEBRADO COM ASSOCIAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. APLICABILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO. ROUBO DO VEÍCULO SEGURADO. INSTALAÇÃO DE LOCALIZADOR/RASTREADOR. NÃO REALIZADA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. VISTORIA PRÉVIA REALIZADA PELO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DO EQUIPAMENTO CONSTATADA. CONTRATO QUE SE MANTEVE VÁLIDO SEM OPOSIÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DEVER DE PAGAR O PRÊMIO INTEGRAL DO CONTRATO. SÚMULA 43 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSTATAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 362 DO STJ. LUCROS CESSANTES. EFETIVA COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. AUTORES QUE EXPLORAM O VEÍCULO COMO MEIO ECONÔMICO. PREJUÍZO QUE DEVE SER INDENIZADO.
QUANTUM DEBEATUR
A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Preliminar de legitimidade ativa da Sra. Gislaine Gomes de Almeira. Resta consagrado na jurisprudência o entendimento de que a legitimidade para pleitear indenização é tanto do segurado, quanto do proprietário do veículo. Apesar de não ter assinado o contrato de seguro, da análise dos autos, observa-se que a sra. Gislaine Gomes era efetivamente a proprietária do veículo, juntamente com o autor Daniel Souza dos Santos. Aplicação da Teoria da Asserção. Preliminar acolhida. Parte reincluída no polo ativo da presente demanda.

II - A controvérsia envolve verificar se os apelantes fazem jus ao recebimento de indenização por danos materiais e morais, decorrente do não pagamento do seguro contra furto ou roubo de veículo, em que pese não tenham instalado dispositivo de rastreador/localizador no automóvel assegurado.

III - A despeito de a recorrida ser constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos, tem a relação estabelecida entre as partes natureza consumerista, haja vista que autores e ré se enquadram nos conceitos de consumidores e fornecedor, respectivamente previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, não obstante o contrato de proteção veicular ofertado pela apelada não ostentar as características típicas de um contrato de seguro, o instrumento contratual celebrado pelas partes deve ser submetido às mesmas normas previstas para os contratos de seguro (artigos 757 e seguintes do Código Civil), haja vista a natureza da garantia ofertada.

IV - Pagamento integral do seguro. Tem-se por incontroversa a celebração do contrato de proteção veicular, bem como dos requerentes não terem instalado o aparelho de localização e rastreamento no veículo. O Regulamento Interno da apelada, em seu item 1.11, estabelece que os benefícios do programa serão reduzidos a 50% (cinquenta por cento) do valor de mercado do veículo,
“caso ele não possua rastreador e localizador, ou o rastreador instalado não esteja funcionando no momento do roubo.”

V - Contudo, pelo vínculo jurídico existente entre as partes, consubstanciado no contrato firmado e a ocorrência de sinistro, é que se fez surgir o direito autoral em receber a indenização pretendida.

VI - O aparelho de rastreamento/localização não é capaz de evitar a ocorrência de roubo ou furto do veículo, tampouco garante a sua localização após o sinistro. Ademais, o mero fato de não ter sido instalado, tempestivamente, não conduz à inexorável conclusão de que houve agravamento do sinistro por parte dos autores, ante a ausência de nexo causal entre a conduta e o ulterior sinistro.

VII - Impende salientar que, embora não tivesse efetivamente o rastreador, o veículo dos autores fora submetido a vistoria prévia pela empresa ré, a partir da qual restou aprovado, sem qualquer ressalva, tornando-se válida a relação contratual estabelecida entre as partes.

VIII - Também restou incontroverso que os autores aderiram ao contrato e realizaram o pagamento das parcelas do seguro, ao tempo em que a ré, após efetuar a devida vistoria do veículo, assentiu com o fato do rastreador não ter sido instalado e permaneceu recebendo as contribuições mensais dos requerentes.

IX - Não se desincumbindo a associação ré do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do CPC, entende-se por ilegítima a recusa de pagamento do prêmio, permanecendo incólume a sua responsabilidade pelo pagamento da indenização em razão do sinistro, conforme a boa-fé objetiva dos contratos (art. 422 do CC), com sua interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), bem como nos termos do artigo 757 do Código Civil.

X - Deve a parte apelada arcar com a cobertura integral do risco assegurado, pagando aos apelantes o seguro correspondente na forma contratada, com juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.

XI - Dano moral. Inferência das circunstâncias da causa, notadamente por se tratar de bem essencial à vida contemporânea e pela infundada recusa da seguradora ao pagamento da indenização material, provocando inadmissível frustração ao consumidor, que adere à proposta com a justa expectativa de eficiência da cobertura, considerando se tratar de sinistro corriqueiro no meio urbano.

XII - Proporcionalidade e razoabilidade na fixação do valor do dano moral. O valor de R$ 10.000,00 (cinco mil reais) para cada segurado revela-se adequado ao agravo sofrido.

XIII - Lucro cessante. O
bserva-se que os apelantes foram impedidos de continuar com a exploração de suas atividades econômicas em razão da negativa assecuratória por parte da apelada, sem qualquer justificativa plausível, o que indiscutivelmente lhes causaram lucros cessantes pelo período de paralisação dessas atividades, desde a manifestação de negativa de cobertura até o efetivo pagamento da indenização. Valor a ser apurado na fase de liquidação de sentença, com juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo.

XIV - Autores sagraram-se vencedores na maior parte de seus pedidos. Inversão dos ônus sucumbenciais em favor dos mesmos.

XV - Sentença reforma. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso

de

Apelação

nº

8001841-33.2021.8.05.0230
, em que figura como apelantes
GISLAINE GOMES DE ALMEIDA e DANIEL SOUZA DOS SANTOS

e apelada
ASSOCIAÇÃO ROTA BRASIL DE APOIO A TRANSPORTADORES DE CARGA
.

Acordam

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE

e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.